Tribunal: STF
Processo: RE 411290
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA EXTINTA MINASCAIXA, ABSORVIDOS PELO
   ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI MINEIRA Nº 10.470/91. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Se a solução da controvérsia depende do
   exame do direito estadual aplicável, eventual ofensa ao Magno
   Texto dar-se-ia, quando muito, de maneira indireta ou reflexa,
   não ensejando a abertura da via extraordinária.
Precedentes: REs
   285.820-AgR, 357.564-AgR e 385.878-AgR.
Agravo regimental
   desprovido.